Tribunal: TCU
Processo: 027.264/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., além de Anderson da Silva Bueno e Cassio Luís Reis de Souza, como dirigentes dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 427.100,00, no âmbito do Pronac n.o 13-1180, em prol do projeto Os Monólogos da Vagina, destinado à manutenção de temporada de 3 meses, sendo 51 apresentações no Rio de Janeiro  RJ, tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 5/7/2013 a 31/12/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., além de Anderson da Silva Bueno e Cassio Luís Reis de Souza como dirigentes dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 427.100,00, no âmbito do Pronac n.o 13-1180, em prol do projeto "Os Monólogos da Vagina" destinado à manutenção de temporada de 3 meses, com 51 apresentações no Rio de Janeiro - RJ, tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 5/7/2013 a 31/12/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., além de Anderson da Silva Bueno e Cassio Luís Reis de Souza; 9.2. julgar irregulares as contas da Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., além de Anderson da Silva Bueno e Cassio Luís Reis de Souza, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 5/7/2013 100.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Anderson da Silva Bueno e Cassio Luís Reis de Souza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize, de forma indevida, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, com a alteração promovida pela Lei n.o 14.230, de 2021, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.